Tribunal: TJDFT
Processo: 0703166-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703166-61.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: EDSON GABRIEL DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por Edson Gabriel da Silva, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, em razão da condenação do requerente nos autos da ação penal no 2000.01.1.079575-5, que tramitou perante o Juízo da Sétima Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Consta dos autos que o requerente restou condenado, nos autos da ação penal no 2000.01.1.079575-5, pelo crime do artigo 157, § 3o, do Código Penal, na sua forma tentada e consumada, nos moldes do artigo 70 do Código Penal, à pena de 26 (vinte e seis anos) e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado (ID 32402445). A denúncia narrou os fatos nos seguintes termos (ID 34163438 - Págs. 3/5): “[...] No dia 20 de setembro de 2000, no estacionamento localizado ao lado do Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, Brasília/DF, entre as 23:00h e as 23:30h, os denunciados, de forma livre e consciente, previamente combinados e em unidade de desígnios, subtraíram para ambos um aparelho de telefonia celular da marca Nokia, modelo 6120, pertencente à vítima MARCO TÚLIO, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e violência, consistente em efetuar diversos disparos contra as vítimas MARCO TÚLIO PELOSI e FRANK ALMEIDA DE SOUZA, vindo a atingir MARCO e causando sua morte, conforme consta do laudo de exame cadavérico no. 1.863/2000 (fls. 47/51 e 119/138). Consta dos autos que os denunciados, um deles de arma em punho, abordaram as vítimas e anunciaram o assalto, obrigando-as a deitarem no chão, sendo revistadas pelos denunciados que, ato contínuo, determinaram que entrassem no veículo RENAULT/MEGANE 1.6, placa JFC 7602-DF, de propriedade de MARCO TÚLIO, ambos nos bancos da frente. A vítima Marco Túlio foi obrigada a tomar a direção do veículo e Frank sentou-se no banco do passageiro, enquanto os denunciados sentaram no banco traseiro e determinaram que Marco dirigisse em direção ao Núcleo Bandeirante/DF. Os denunciados, juntamente com as vítimas, deslocaram-se pela via EPTG, no sentido Plano Piloto/Guará e, no trajeto, os denunciados iam pedindo às vítimas seus cartões de crédito e bancários, bem como se havia algum código para desbloquear o celular e, quando se aproximaram do Posto de Combustíveis da rede Gasol, localizado na QE 02, no Guará I/DF, a vítima MARCO, em atitude desesperada, manobrou o automóvel bruscamente em direção ao posto, acionando a buzina e gritando por socorro. Em razão de tal conduta, o denunciado Edson determinou que Luciano atirasse contra as vítimas que já estavam saindo do veículo, tendo o denunciado LUCIANO efetuado disparos contra estas, dos quais, três atingiram a cabeça do condutor, levando-o à óbito. A vítima Frank somente não foi atingida pelos disparos eis que conseguiu correr e se esconder atrás de um freezer, ao lado da loja de conveniência. [...]” A sentença condenatória transitou em julgado em 11/05/2012 para o Ministério Público e em 17/09/2012 para a Defesa (ID 34163438 - Pág. 37). Ante a impossibilidade material de exame do pedido revisional, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, a fim de que colocasse eventual pedido em termos, “com a indicação precisa dos fundamentos jurídicos e legais, e com a juntada dos documentos necessários à instrução do feito”. A Defensoria Pública se manifestou e apontou que a pretensão ora aviada se trata de “repetição de revisão criminal com o mesmo objeto das RVC’s n.o 0706936-04.2018.8.07.0000, n.o 0700066-35.2021.8.07.0000 e n.o 0707457-41.2021.8.07.0000”. Ao final, requereu a juntada de documentos e o regular processamento da revisão criminal, “não tendo nada mais a complementar do pedido inicial” (ID 34163431). A ilustre Promotora de Justiça em substituição, Dra. Juliana Poggiali Gasparoni e Oliveira, manifestou-se pelo “conhecimento e não provimento da ação revisional” (ID 35505165). É o relatório. Tal qual referenciado pela Defensoria Pública e pelo Parquet, verifica-se, de fato, que a pretensão revisional aviada pelo requerente se trata de mera reiteração de pedidos revisionais já objeto de exame por esta Corte de Justiça nas Revisões Criminais no 0706936-04.2018.8.07.0000, no 0700066-35.2021.8.07.0000 (esta inadmitida liminarmente por instrução insuficiente) e no 0707457-41.2021.8.07.0000. Por oportuno, colaciono as ementas dos acórdãos alusivos às Revisões Criminais no 0706936-04.2018.8.07.0000 e no 0707457-41.2021.8.07.0000, in verbis: “REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E TENTATIVA DE LATROCÍNIO. CONCURSO MATERIAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO CONDENATÓRIA AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS E SUFICIENTES. PROVAS JÁ EXAMINADAS PELO JUÍZO SENTENCIANTE. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2. A sentença examinou com percuciência a prova dos autos, apresentando-se a condenação alicerçada por elementos probatórios seguros, não podendo ser acolhida a tese de julgamento contrário à evidência dos autos. 3. Não pode a revisão criminal funcionar como instrumento substituto da apelação criminal, mostrando-se inviável reexaminar fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário na sentença contra a qual não houve interposição de recurso. 4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.” (Acórdão 1130922, 07069360420188070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 15/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E TENTATIVA DE LATROCÍNIO. CONCURSO MATERIAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO CONDENATÓRIA AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS E SUFICIENTES. PROVAS JÁ EXAMINADAS PELO JUÍZO SENTENCIANTE. SEGUNDA REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA. APRESENTAÇÃO DE FATOS NOVOS. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. PROVAS QUE NÃO ELIDEM A CONCLUSÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2. A sentença examinou com percuciência a prova dos autos, e, em outra revisão criminal ajuizada em relação aos mesmos fatos, foi demonstrado que o édito condenatório apoiou-se no corpo probatório, rejeitando-se a alegação de decisão arbitrária ou contrária à evidência dos autos. 3. Quanto aos fatos novos apresentados pelo requerente, importa salientar que não são suficientes para desconstituir o édito condenatório, pois a sentença absolutória do corréu, por insuficiência de provas, e a oitiva do próprio réu, de sua esposa e de sua mãe em ação de justificação judicial não configuraram provas novas da inocência do réu. 4. Revisão Criminal admitida e julgada improcedente.” (Acórdão 1343543, 07074574120218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 31/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, ambos os acórdãos ressaltaram a higidez do arcabouço probatório produzido no processo originário e a impossibilidade de a revisão criminal funcionar como um instrumento substituto da apelação criminal para abrir, ainda que por via transversa, mais uma via recursal. Com efeito, o parágrafo único do artigo 622 do Código de Processo Penal preceitua que não será admissível a reiteração do pedido de revisão criminal, salvo se fundado em novas provas. No caso dos autos, o requerente reitera pela quarta vez o pedido de absolvição por insuficiência de provas, fazendo vaga referência ao que restou decidido no Habeas Corpus no 598.886/SC oriundo do Superior Tribunal de Justiça, mas sem apresentar qualquer prova nova ou esclarecer especificamente em qual medida o precedente judicial o beneficiaria, razão pela qual a revisão criminal não merece ser admitida. De tal modo, por se tratar de mera reiteração de pedido revisional já objeto de deliberação por esta Corte de Justiça, há de ser inadmitida a pretensão ora postulada, com espeque no parágrafo único do artigo 622 do Código de Processo Penal. Dessa forma, diante da reiteração de idêntico pedido, a revisão criminal deve ser inadmitida pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III – admitir ou rejeitar ação originária; negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito, liminarmente, a revisão criminal, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 2 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador